Tribunal: TJES
Processo: 5017055-04.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017055-04.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLEICIANE APARECIDA DA CRUZ
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017055-04.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: GLEICIANE APARECIDA DA CRUZ

RECORRIDO
: MUNICIPIO DE CARIACICA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME CELETISTA. INDEFERIMENTO DE FÉRIAS. MOTIVAÇÃO EQUIVOCADA. AFASTAMENTO PREVIDENCIÁRIO POR PRAZO INFERIOR A SEIS MESES. ART. 133, IV, DA CLT. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação proposta por GLEICIANE APARECIDA DA CRUZ contra MUNICIPIO DE CARIACICA com o objetivo de obter o reconhecimento do direito ao gozo e pagamento de férias do período aquisitivo 2022/2023. Alega a autora que trabalha como Agente Comunitária de Saúde há 4 anos e que teve seu pedido de férias indeferido sob o argumento de que teria se afastado por mais de 120 dias e faltado 30 dias em abril de 2023. Sustenta que o afastamento foi decorrente de auxílio-doença deferido pelo INSS e que não foi de 120 dias, mas sim de 87 dias, e que tal prazo é inferior ao limite legal para a perda do direito às férias. Assim, busca a condenação do réu a conceder as férias e pagar os valores correspondentes.

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3
. Há duas questões em discussão: (i) definir a competência da Justiça Comum Estadual; (ii) estabelecer se o afastamento previdenciário da autora (87 dias) enseja a perda do direito às férias nos termos da CLT.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4
.
Em relação à preliminar de incompetência, renovada nas contrarrazões, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da Lei 9.099/95.

5.
Do mérito. Verifica-se que a autora é regida pela CLT por força de lei municipal. O art. 133, IV da CLT prevê a perda do direito às férias apenas se o empregado tiver percebido auxílio-doença por mais de 6 (seis) meses no período aquisitivo.

6.
No presente caso, restou comprovado que a autora esteve afastada pelo INSS de 06/03/2023 a 31/05/2023, totalizando menos de 90 dias. As faltas de abril/2023 mencionadas pelo réu estão abrangidas pelo período de licença médica comprovada. Portanto, a motivação para o cancelamento das férias é ilegal por erro de direito.

7.
Por fim, incabível a dobra neste momento, visto que a ação visa o reconhecimento do direito ao gozo futuro ou pagamento simples, não se verificando a hipótese do art. 137 da CLT antes do exaurimento do período concessivo judicialmente reclamado.

IV. DISPOSITIVO
8
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pleito autoral, determinando que o Município de Cariacica proceda ao agendamento das férias da autora referentes ao período 2022/2023, com o respectivo pagamento do terço constitucional.

9.
Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte autora sagrou-se vencedora em, ao menos, parte de seu pleito.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)